Tribunal: STF
Processo: ARE 1450637
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, interposto contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (e-doc. 21, fl. 11):



    “AGRAVO LEGAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. TERÇO CONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    A decisão foi proferida em consonância com o entendimento jurisprudencial do C.STJ e desta Eg. Corte, com supedâneo no art. 557, do CPC, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso de poder.



    Com relação ao aviso prévio indenizado, 15 dias anteriores à concessão do auxílio acidente/doença e terço constitucional de férias, a jurisprudência dominante pacifica o entendimento de que não há incidência de contribuição previdenciária.



    Agravo improvido.”



    Opostos embargos de declaração pela União, foram rejeitados (e-doc. 25).



    No recurso extraordinário interposto pelo contribuinte, sustenta-se violação dos artigos 7º, incisos XVI; e 195, inciso I, da Constituição Federal.



    Alega-se que 



    A contribuição para o Plano de Seguridade Social (PSS) somente deve incidir sobre parcelas incorporáveis quando de sua aposentadoria, dado o caráter contributivo e atuarial do sistema, o que não ocorre com as horas extras, razão pela qual é ilegítima a incidência da referida contribuição sobre parcelas percebidas a este título.



    A Vice-Presidência do TRF da 3ª Região inadmitiu o apelo extremo do contribuinte (e-doc. 46) e homologou a desistência do recurso extraordinário interposto pela União (e-doc. 44).



    Decido.



    Inicialmente, faz-se necessário apontar que o presente recurso extraordinário trata unicamente sobre a possibilidade de incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre valores pagos a título de hora extra.



    Nesse particular, a sentença entendeu cabível a incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de horas extras, por constituir acréscimo salarial (e-doc. 9).



    O Tribunal de origem, mediante decisão monocrática, desproveu as apelações interpostas por ambas as partes e deu parcial provimento à remessa oficial para se compensar os valores pagos indevidamente com contribuições vincendas da mesma espécie (e-doc. 17).



    A União interpôs agravo interno (e-doc. 19), que foi desprovido pela 1ª Turma do TRF 3ª Região, em acórdão assim ementado (e-doc. 21):



    “AGRAVO LEGAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. TERÇO CONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    A decisão foi proferida em consonância com o entendimento jurisprudencial do C.STJ e desta Eg. Corte, com supedâneo no art. 557, do CPC, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso de poder.



    Com relação ao aviso prévio indenizado, 15 dias anteriores à concessão do auxílio acidente/doença e terço constitucional de férias, a jurisprudência dominante pacifica o entendimento de que não há incidência de contribuição previdenciária.



    Agravo improvido.”



    Feitas essas considerações, passo à análise do apelo.



    A irresignação não merece prosperar.



    Como se vê, o acórdão local não fez qualquer menção à pretensão recursal de reconhecimento da não incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de hora extra, e nem poderia ser diferente, haja vista que o acórdão julgou o agravo interno interposto pela parte ora recorrida (União).



    Inviável, assim, a pretendida apreciação da pretensão recursal, seja pela ausência de prequestionamento, no exato termo do que dispõe a Súmula nº 282 desta Corte, bem como pelas razões recursais estarem dissociadas do quanto decidido pelo Tribunal de origem, nos termos da Súmula nº 284 do STF. 



    Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária. Incidência sobre determinada verba. Controvérsia de índole infraconstitucional. Súmula 284/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente alega violações que nem sequer foram abordadas pelo acórdão recorrido, motivo pelo qual o recurso apresenta razões dissociadas da decisão impugnada, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1.498.835 AgR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 27/8/2024)



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. (ARE 1.464.193 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 19/3/2024)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração de honorários (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente